Tribunal: TJDFT
Processo: 0709309-87.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709309-87.2023.8.07.0014 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE - ADESIVO: ISADORA SABOIA BASTOS APELANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA, UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, ISADORA SABOIA BASTOS D E S P A C H O ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA interpõe AGRAVO INTERNO contra a decisão de ID 74415335 que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se os Agravados para responder ao Agravo Interno, conforme determina o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. À Secretaria, para que certifique o transcurso do prazo do despacho de ID 75075408. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator